Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. ADESÃO INDEVIDA. ADESÃO INVOLUNTÁRIA. PROVÁVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre associação e associado quando a primeira não atua como fornecedora de bens e serviços aos seus associados. 1.1 Como a relação jurídica não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

2. Os danos morais decorrentes da adesão indevida/involuntária à associação, efetivada provavelmente por meio de fraude, não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.

3. Recurso conhecido e não provido.